Tribunal: TJSP
Processo: 1011718-22.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público estadual reintegrado ao cargo em virtude de sentença proferida em ação mandamental – Pretensão ao recebimento de vencimentos relativos ao período do afastamento – Possibilidade – Demissão indevida – Ação julgada procedente – Sentença mantida. Apelo improvido